Tribunal: TJMT
Processo: 1035385-80.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035385-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELA IMPRENSA OFICIAL EM NOME DE PROCURADOR CONSTITUÍDO. RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO. VALIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução fiscal, declarou a nulidade de certidão de dívida ativa oriunda de processo administrativo ambiental e extinguiu a execução, ao fundamento de irregularidade da notificação da decisão administrativa e ausência de laudo técnico apto a embasar o auto de infração.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação da decisão administrativa por publicação no Diário Oficial quando há procurador constituído no processo administrativo; (
ii
) saber se a substituição do representante, não comunicada à Administração, invalida a publicação realizada em nome da
procuradora anteriormente habilitada; e (
iii
) saber se relatório técnico de inspeção elaborado pelo órgão ambiental competente supre a exigência de elemento técnico para comprovação da infração ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A notificação da decisão administrativa foi realizada em conformidade com a norma de regência, que admite a publicação no Diário Oficial quando o administrado está representado por advogado ou terceiro com poderes de defesa. Nessa hipótese, a comunicação pela imprensa oficial não se confunde com notificação editalícia em sentido estrito e não caracteriza violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4. A alteração da representação processual sem comunicação formal à Administração não pode ser oposta para invalidar a publicação feita com base nas informações constantes dos autos administrativos. Incumbe ao administrado manter atualizados os dados de sua representação perante o órgão público.

5. O relatório técnico de inspeção produzido por agentes do órgão ambiental competente constitui elemento técnico idôneo para demonstrar a materialidade da infração, a extensão do dano e a responsabilidade administrativa do autuado. A denominação do documento não afasta sua aptidão probatória quando o conteúdo revela suporte técnico suficiente.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recursoprovido.

Tese de julgamento
:“
1. É válida a notificação da decisão administrativa ambiental por publicação no Diário Oficial em nome de procurador regularmente constituído no processo administrativo. 2. A substituição da representação, sem prévia comunicação à Administração, não invalida a publicação realizada com base nos dados constantes dos autos. 3. O relatório técnico de inspeção elaborado pelo órgão ambiental competente é elemento técnico apto a embasar o auto de infração e a certidão de dívida ativa dele decorrente.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, IV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 43; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U
. 1000090-11.2019.8.11.0109, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.06.2022; TJMT,
N.U
. 0000282-42.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 355022367) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 1035385-80.2023.8.11.0041, acolheu os embargos opostos por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023444770 e extinguir a execução fiscal n.º 1024326-95.2023.8.11.0041.

Extrai-se dos autos que a cobrança exequenda decorre do Auto de Infração n.º 201331882, lavrado em 05/10/2020, em razão do lançamento de efluente sem tratamento, proveniente da estação elevatória de esgoto Maracanã, diretamente no solo, com escoamento para o Rio Vermelho, tendo sido inscrito em dívida ativa o montante de R$ 233.114,20, após a conclusão do Processo Administrativo Ambiental n.º 370.310/2020.

Na sentença recorrida, o magistrado de origem reconheceu a nulidade do processo administrativo, ao fundamento de que a decisão administrativa foi comunicada por edital, sem o prévio esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal, bem como porque a publicação ocorreu em nome de procuradora que, conforme alegado, já não mais representava a autarquia. Assentou, por conseguinte, a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, reputando nula a CDA daí decorrente.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, a regularidade da notificação da decisão administrativa, por ter sido realizada nos moldes do art. 43 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, mediante publicação no Diário Oficial em nome de procuradora constituída no processo
administrativo. Aduz inexistir qualquer vício no procedimento, asseverando que a autarquia, ciente da tramitação administrativa, não pode se beneficiar de eventual omissão quanto à atualização de sua representação processual. Defende, ainda, que o auto de infração foi devidamente amparado por relatório técnico de inspeção elaborado pela SEMA, suficiente, a seu ver, para demonstrar a infração ambiental apurada. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado na Intimação n.º 45467014 dos autos de origem.

Dispensa-se a intervenção do órgão ministerial, em consonância com o enunciado da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 355022367) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 1035385-80.2023.8.11.0041, acolheu os embargos opostos por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023444770 e extinguir a execução fiscal n.º 1024326-95.2023.8.11.0041.

A controvérsia devolvida ao exame desta instância recursal restringe-se à apreciação de três questões centrais:
(i)
a regularidade, ou não, da notificação da decisão administrativa por publicação no Diário Oficial;
(
ii
)
os efeitos da publicação realizada em nome de procuradora posteriormente apontada como exonerada dos quadros da autarquia; e
(
iii
)
a suficiência, ou não, do relatório técnico de inspeção para suprir a exigência de laudo técnico em hipótese de infração por poluição ambiental.

Passo
ao exame do mérito recursal
.

1. Da
regularidade da notificação
por edital realizada no processo administrativo ambiental

A primeira insurgência diz respeito à validade da notificação da Decisão Administrativa n.º 1382/
SGPA
/SEMA/2022, efetivada por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição n.º 28.249, de 23/05/2022.

No caso, a notificação observou a legislação aplicável. O art. 43 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, vigente à época, previa expressamente que, havendo advogado constituído ou terceiro com poderes para defesa, a comunicação dos atos do processo seria feita por meio de publicação no Diário Oficial. No mesmo sentido, o art. 38, IV, da Lei Estadual n.º 7.692/2002 autoriza a notificação por publicação oficial quando o interessado estiver devidamente representado nos autos.

Do exame do Processo Administrativo Ambiental n.º 370.310/2020 (Id. 355022353), verifica-se que o apelado constituiu procuradora para sua defesa, a Dra. Lucimar Dias da Silva (OAB/MT 20.637/O), que apresentou Defesa Administrativa em 26/10/2020, sob o Protocolo n.º 404845/2020. Assim, a SEMA agiu em conformidade com a norma de regência ao promover a notificação da decisão administrativa em nome da procuradora constituída.

Não se trata, portanto, de notificação editalícia em sentido estrito, destinada
às
hipóteses de parte em local incerto e não sabido, mas de notificação pela imprensa oficial ao representante regularmente habilitado, modalidade legítima e adequada ao caso.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça também reconhece a validade da notificação realizada no Diário Oficial em nome do advogado constituído no processo administrativo ambiental, afastando
a
alegação de cerceamento de defesa (
N.U
. 1000090-11.2019.8.11.0109, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, DJE 22/06/2022;
N.U
. 0000282-42.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2022, DJE 18/02/2022).

Também não procede a alegação de que a procuradora já havia sido exonerada à época da publicação. Embora o SANEAR tenha promovido sua exoneração pela Portaria n.º 26.372, de 11/11/2020, e nomeado novo assessor jurídico
pela Portaria n.º 26.373, tais alterações não foram oportunamente comunicadas à Administração no processo administrativo.

Cabia ao apelado manter atualizada sua representação perante a SEMA. A omissão em informar a substituição da procuradora não pode ser atribuída à Administração Pública, que agiu com base nas informações constantes dos autos. Ademais, entre a exoneração da procuradora e a publicação da notificação transcorreram mais de dezoito meses, prazo suficiente para a regularização da representação processual.

Nessas circunstâncias, inexiste vício na notificação da Decisão Administrativa n.º 1382/
SGPA
/SEMA/2022, tampouco nulidade apta a comprometer o processo administrativo ou a Certidão de Dívida Ativa dele decorrente.

2.
Da existência de laudo técnico

No tocante à alegação de ausência de laudo técnico, também não assiste razão ao apelado.

O Relatório Técnico de Inspeção n.º 369/
DUDRONDON
/SEMA/2020 (Id. 355022353, págs. 03/07), elaborado por agentes da SEMA que estiveram
in loco
, atesta a materialidade da infração ambiental e identifica a responsabilidade administrativa do apelado.

O referido documento descreve, de forma precisa, o lançamento de efluente sem tratamento, proveniente da estação elevatória de esgoto Maracanã, diretamente no solo de chão batido, com posterior escoamento por gravidade até o Rio Vermelho, indicando, ainda, os dispositivos legais infringidos e delimitando a extensão do dano ambiental constatado.

Nesse contexto, o simples
nomen iuris
atribuído ao documento — relatório técnico ou laudo técnico — não tem o condão de infirmar sua aptidão probatória. O que verdadeiramente importa, para fins de higidez do auto de infração, é a existência de elemento técnico idôneo, produzido pelo órgão ambiental competente, capaz de demonstrar a ocorrência da infração, a dimensão do dano e a responsabilidade do autuado, requisitos que se mostram devidamente atendidos no caso em exame.

Diante do exposto
,
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes
os pedidos formulados n
os embargos à execução fiscal opostos po
r

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, restabelecendo a Certidão de Dívida Ativa n.º 2023444770 e determinando o regular prosseguimento da
e
xecução
f
iscal n.º 1024326-95.2023.8.11.0041.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, a saber: 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o montante que exceder 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 2
.
º, 3
.
º, incisos I e II, e 5
.
º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026